Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722195-15.2023.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias, conforme art. 16 da Lei 6.830/80. 2. O início da contagem de tal prazo, segundo o inciso III, do referido dispositivo legal, é a data da intimação da penhora, tendo o E. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmado a tese de que "a contagem de prazo para oposição de embargos à execução fiscal se inicia da data da efetiva intimação da penhora, e não da data da juntada do mandado cumprido" (STJ, TEMA 131, REsp n.1.112.416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/9/2009). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 16, inciso III, da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), defendendo a tempestividade dos embargos à execução fiscal. Afirma que foi intimado do bloqueio e da abertura do prazo em 4/4/2023 e indica que os embargos foram distribuídos vinte dias após a intimação da penhora efetivada, dentro do prazo de trinta dias, reafirmando que são tempestivos. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A (ID 64485147). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 16, inciso III, da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, observa-se que, em 14.06.22, foi feita a penhora, via sistema SISBAJUD, do valor de R$ 6.675,05 (seis mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), tendo sido expedida a intimação eletrônica nesta mesma data, via sistema, sendo que o sistema registrou ciência por parte da Executada, em 27.6.22, com alerta de que haveria o encerramento do prazo em 18.07.2022, conforme certidão de ID. Num. 156881073. Consta que a oposição dos Embargos à Execução somente se deu em 25.4.23, quando já transcorrido o prazo processual. Importa observar que, não obstante ter sido intimada na primeira oportunidade a respeito da penhora, a Executada foi intimada novamente, em 10.4.23, conforme certidão de ID. Num. 156881073, contudo, esta nova intimação não afasta a preclusão já consumada.” (ID 62460792). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015